Tribunal: TJDFT
Processo: 0725495-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE BENS DE UNIDADE HOSPITALAR. BENS AFETOS À ATIVIDADE. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. ART. 833, V, DO CPC. RECONHECIMENTO. DECISÃO REFORMADA.
1. Nos termos do art. 833, inciso V, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado.
2. Consoante entendimento do c. STJ, “III. Em regra, os bens das pessoas jurídicas são penhoráveis, de modo que o art. 649, inciso V, do CPC/73, correspondente ao art. 833, inciso V, do CPC/2015, segundo o qual são impenhoráveis os bens móveis necessários ao exercício da profissão do executado, tem excepcional aplicação à microempresa, empresa de pequeno porte ou firma individual, quanto aos bens que se revelem indispensáveis à continuidade de sua atividade. (...) IV. Na forma da jurisprudência, a ‘exceção à penhora de bens de pessoa jurídica deve ser aplicada com cautela, a fim de se evitar que as empresas fiquem imunes à constrição de seus bens e, consequentemente, não tenham como ser coagidas ao pagamentos de seus débitos’" (STJ, REsp 512.555/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, DJU de 24/05/2004).” (AgInt no AREsp 1334561/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 13/02/2019).
3. No caso, o fato de os bens terem sido indicados por prepostos da agravante/executada, por si só, não afasta a eventual essencialidade deles à atividade empresarial, não sendo viável concluir, apenas com base nessa circunstância, que não poderiam ser utilizados, sobretudo considerando a ausência de qualquer prova nesse sentido nos autos.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.